Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTADO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE. PRESUMIDA. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve alteração na situação financeira do Alimentante/Apelante que possibilite a redução do valor dos alimentos de 82% (oitenta e dois por cento) para 39% (trinta e nove por cento) do salário-mínimo vigente.
2. A obrigação alimentícia está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, motivo pelo qual se permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do Alimentante ou do Alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade. Nesse sentido, o art. 1.699 do Código Civil.
3. Às necessidades do Alimentado, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. É o caso dos autos.
4. Incumbe ao Alimentante comprovar a alteração do binômio necessidade-possibilidade apta a permitir a redução dos alimentos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em análise.
5. Apelo conhecido e desprovido.